Tribunal: TJMT
Processo: 1021616-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021616-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Outras medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), DERIKA LOPES - CPF: 055.833.131-96 (AGRAVANTE), LUCEIA LOPES - CPF: 014.328.791-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. L. S. - CPF: 089.663.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA DE PROTEÇÃO
–

DECISÃO QUE CONCEDEU A GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR À TIA
–
DEVOLUÇÃO PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – CONFLITOS FAMILIARES
– MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DE RETORNAR AO LAR MATERNO

–

PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA
ADOLESCENTE

-

RECURSO
PROVIDO.

As ações que envolvem interesse de menor exigem muita cautela, pois o seu direito deve ser preservado.

Se inexiste situação de risco, não há nada que impeça o retorno da adolescente ao lar materno.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Cotriguaçu que, em Medida de Proteção
n.

1000563-51.2024.8.11.0099
, determinou o desacolhimento institucional da adolescente S.L.S., e concedeu a guarda provisória à
Lucéia
Lopes; indeferiu
o pedido do MP relativo
“
à
fixação de guarda compartilhada, considerando o acima disposto, bem como, a determinação de proibição de contato da Ré com a menor, conforme decisão de Id. 153362377
”
.

A agravante alega que é mãe da menor, e a proibição de contato com a filha por um ano sem a reavaliação trimestral, contraria o art. 19 do ECA.

Aduz que o acolhimento institucional é
medida
provisória e excepcional, o que não teria sido observado.

Argumenta que deveriam ter sido esgotadas outras possibilidades de manutenção da menor com ela, conforme os requisitos do art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Busca
a
guarda compartilhada com a tia (agravada), com a residência fixa desta, e o imediato estudo psicossocial.

Na Contraminuta (ID.
234881169),
a agravada assegura que
“
a Agravante não logrou êxito em demostrar o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da tutela provisória, e por via de consequência, não comprovou o que alega no recurso, descumprindo a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil”.

Parecer pelo não provimento do Recurso (ID.

237403155
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
concedeu a guarda provisória à agravada (tia) e
manteve a proibição de contato com a genitora.

As Ações que envolvem guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, pois o interesse a ser preservado é o da criança, que precisa de proteção, carinho e de condições adequadas ao seu crescimento saudável.

Em
22-4-2024
o Ministério Público do Estado de
Mato Grosso propôs Ação
para Aplicação de Medidas de Proteção
(n.

1000563-51.2024.8.11.0099
) contra a ora agravante
, sob a alegação de que
estaria colocando a filha em situação de risco em virtude de agressões
físicas e psicológicas.

Após,
o juízo
“
a quo
”

regularizou o acolhimento institucional da menor
na Casa Lar de Juruena
/
MT

(ID.

153362377)
.

Em
30-4-2024
a agravada pugnou pel
a guarda da menor (ID.

154193072)
, deferida
de forma provisória
em 18-7-2024 (ID.

162733085).

Contudo, e
m 28-8-2024
a agravada
alegou
que
“
deseja entregar sua sobrinha para a Genitora da criança, pois tem enfrentado diversos problemas com a menor desde que a Sra.
Derika
estabeleceu contato telefônico via
WhatsApp
”.

(ID.

167224020).

Em
4-9-2024 o Ministério Público juntou nos atos
O
fício

n. 143/2024 do CRAS,
com informação de que
a infante
“encontra-se na Casa Lar do
Município
de Juruena, em razão de desentendimentos entre a adolescente e sua tia
Luceia
”.

(ID.

167903398
).

Em 9-9-2024 a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) do município de Juruena
colacionou o Ofício n. 144/2024
registrando que
“em conversa com a menor nós do CRAS ouvimos que
sua vontade é a de ir morar com a mãe, que a saudade
de sua casa e suas irmãs é grande”
(ID.

168367579
).

Em
23-9-2024 foi realizado o Laudo de Estudo Psicossocial
nos seguintes termos:

“Com base na visita realizada, relatos obtidos e observações, nota se que a Sra.
Dérika
quer muito que sua filha
Stefhany
retorne para casa. Declara se arrependeu de ter batido na filha, mas alega que diante daquela situação, de desobediência e audácia, não viu outra forma para contê-la. E espera que a filha tenha percebido que o lugar dela é em casa, junto a sua família. Em relação aos laços familiares, os vínculos com a genitora
Dérika
, se encontram rompidos devido a medida protetiva, mas que
Stefhany
conversava com bastante frequência com a irmã
Hemanuelly
, enquanto estava na casa da tia
Lucéia
, e através da filha
Hemanuelly
ficava sabendo o que
Stéfhany
passava na casa da Sra.
Lucéia
. A equipe observou a necessidade de acompanhamento psicológico com a família, no intuito de reestabelecer esses vínculos rompidos que já passam de 5 meses de separação”.

Assim
,
ao que consta
,
a
menor está sob os cuidados da Casa Lar do Município de Juruena

em razão de não ter se habituado
na residência de sua tia, ora agravada.

Por conseguinte,
é prudente, por ora,
mantê-la com a agravante
,

até que os fatos sejam esclarecidos na fase da instrução probatória, necessária neste caso, uma vez que a matéria envolve valores socioafetivos.

E, de acordo com o Laudo não há elementos que
indiquem

situação de risco para a
menor ao retornar ao lar da genitora.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão e determinar
o desacolhimento institucional da menor

que deverá ser entregue à agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024